Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-89.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

3. O acusado, flagrado manobrando o veículo produto de crime anterior (furto), que estava estacionado em frente a sua oficina para o interior dela, com as placas trocadas, alegou ter recebido o bem de um cliente, para pintura de teto e capô, entretanto, não soube informar qualquer dado identificador do suposto cliente nem apresentou recibo ou documento apto a confirmar suas alegações, de maneira que não se desincumbiu de provar que não sabia da origem ilícita do bem, mormente porque atua com reparos de automóveis há mais de quinze anos e já foi condenado e responde por outra ação penal, por delitos de receptação, de maneira que não é crível que atue sem nenhuma diligência ordinária na recepção dos automóveis em sua oficina.

4. Recurso desprovido.